Tribunal: TCU
Processo: 039.271/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Resultados Fiscais do 5o Bimestre de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das receitas primárias, das despesas primárias impactantes, do resultado primário e do contingenciamento no tocante ao cumprimento das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente com relação ao risco de não atingimento da meta de resultado primário, considerando a atualização das projeções ao final do 5° bimestre de 2019, em atenção ao art. 3°, inciso IV, alínea "a", da Resolução-TCU 142/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, no uso das competências que lhe foram atribuídas pelo art. 57, incisos VII e VIII, do Decreto 9.745/2019, que crie classificador orçamentário com vistas a diferenciar as dotações aprovadas por crédito adicional nos termos do art. 167, inciso III, da Constituição Federal, visando ao aprimoramento do acompanhamento da Regra de Ouro no exercício de 2020; 9.2. informar ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, que: 9.2.1. o resultado primário apurado do Governo Central (Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS) e das empresas estatais federais (Programa de Dispêndios Globais - PDG), dadas as previsões vigentes de receitas e despesas primárias avaliadas no 5o bimestre de 2019, mostrou-se compatível com a meta estabelecida no art. 2o da Lei 13.707/2018 - LDO 2019; 9.2.2. a projeção do resultado primário de 2019 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, apresentou déficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Telebras, Casa da Moeda do Brasil, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Empresa Gerencial de Projetos Navais (Engepron) e Agência Brasileira de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), com déficits previstos, respectivamente, de R$ 161,0 milhões, R$ 134,5 milhões, R$ 96,2 milhões, R$ 92,7 milhões, R$ 66,9 milhões e R$ 54,4 milhões; 9.2.3. houve a possibilidade de ampliação das despesas discricionárias no montante de R$ 56,1 bilhões, conforme Anexo XIV do Decreto 10.136/2019, condicionada à aprovação de PLNs (Projetos de Lei do Congresso Nacional) em tramitação no Poder Legislativo, para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, observada a alocação de R$ 25,4 bilhões na reserva orçamentária prevista no art. 8o, inciso I, do Decreto 9.741/2019; 9.2.4. não existiu espaço para abertura de créditos adicionais para os Poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU, uma vez que o PLOA 2019 foi elaborado com a compensação prevista nos §§ 7o e 8o do art. 107 do ADCT, situação mantida na LOA, assim como as emendas impositivas encontravam-se em seus valores máximos legalmente permitidos, sem mais espaço para ampliação de despesas; 9.2.5. os créditos abertos, tanto pelo Poder Executivo quanto pelos demais Poderes, procederam à suplementação de dotações orçamentárias mediante cancelamento de outras dotações, e, portanto, atenderam ao preceito inscrito no § 5o do art. 107 do ADCT; 9.2.6. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal (Regra de Ouro) para o exercício de 2019 indicavam, ao final do 5° bimestre de 2019, que as receitas de operações de crédito excederiam as despesas de capital em R$ 215,8 bilhões, restando excepcionadas do limite constitucional em função da aprovação da Lei 13.843/2019, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 13.808/2019 (LOA 2019), c/c o art. 21 da Lei 13.707/2018 (LDO 2019); 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministérios da Economia, à Controladoria-Geral da União e ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.